Tribunal: TJMT
Processo: 1027078-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 73987978), interposto por JEFERSON SCHEIFER, contra a decisão monocrática (id. 72199980), que, não atribuiu efeito suspensivo ao seu recurso de agravo de instrumento.
Para tanto, o agravante, ora embargante, aduz que a decisão embargada incorreu em contradição e omissão, uma vez que divergiu das provas carreadas aos autos.
Salienta que, em que pese ter sido afirmado que o agravante, ora embargante, alicerça seus fundamentos com base em mapa de localização por ele mesmo elaborado e assinado, a decisão embargada não levou em consideração que foi recolhida a anotação de responsabilidade técnica – ART, pela qual se responsabiliza pelas informações prestadas.
Aduz que, em razão dos fundamentos adotados na decisão embargada, junta neste momento mapa elaborado e assinado por outro profissional.
Também, aponta que a decisão embargada é omissa quanto à análise dos documentos fornecidos pela INTERMAT, os quais não se tratam de documentos unilaterais.
Ainda, expõe que, como nas decisões proferidas nos Recursos de Agravos de Instrumentos de nos 1000011-34.2020.8.11.0000 e 1001241-14.2020.8.11.0000, o relator, acompanhado dos demais pares, afirma que o cumprimento da liminar deverá ser realizado de acordo com o auto de constatação anexo, realizado pelos oficiais de justiça da Comarca de Porto Alegre do Norte, no qual não consta a área do agravante, ora embargante, restou demonstrado que sua área não está dentro dos limites do revigoramento liminar.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a modificação da decisão embargada.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.
Na hipótese, o agravante, ora embargante, aduz que a decisão embargada incorreu em contradição e omissão.
Salienta que, em que pese ter sido afirmado que o agravante, ora embargante, alicerça seus fundamentos com base em mapa de localização por ele mesmo elaborado e assinado, a decisão embargada não levou em consideração que foi recolhida a anotação de responsabilidade técnica – ART, pela qual se responsabiliza pelas informações prestadas.
Aduz que, em razão dos fundamentos adotados na decisão embargada, junta neste momento mapa elaborado e assinado por outro profissional.
Não assiste razão ao agravante, ora embargante.
Isso porque, embora sustente contradição, o agravante, ora embargante, não especifica qual contradição há entre a fundamentação e a conclusão da decisão embargada. Ou seja, contradição nenhuma ocorre, mas somente inconformismo com o decidido.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”
Ainda, longe de qualquer omissão, acerca do mapa de localização por ele mesmo elaborado e assinado, restou expressamente consignado que o documento se trata de prova unilateral.
Noutras palavras, independentemente do mesmo ter recolhido a anotação de responsabilidade técnica – ART para a realização do mapa de localização da sua propriedade, como dito na decisão agravada e mais uma vez neste momento, o documento se trata de prova unilateral, a qual, nesse momento de cognição sumária, não evidencia a probabilidade do seu direito.
E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da decisão embargada:
“É que, ao menos em sede de juízo de cognição sumária, não há nada que indique a probabilidade do direito perseguido pelo embargante, ora agravante, em especial pelo fato dos documentos carreados aos autos não evidenciarem, como tenta fazer crer, que sua área não está dentro dos limites da posse da parte agravada.
Tanto é assim, que o embargante, ora agravante, ao alegar que sua área de posse não está dentro dos limites da posse da parte agravada, alicerça seus fundamentos com base em mapa de localização por ele mesmo elaborado e assinado (id. 71468454 – pág. 10).
Em outras palavras, evidenciado que o embargante, ora agravante, alicerça seus fundamentos em um documento produzido unilateralmente, o qual, à toda evidência, não confere verossimilhança suficiente à alegação de que sua área de posse não está dentro dos limites da posse da parte agravada, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.”
Por oportuno, insta consignar que o mapa realizado por outro profissional também não alicerça a probabilidade do direito do agravante, ora embargante, haja vista que, além de juntado somente nestes aclaratórios, também, à toda evidência, se trata de documento unilateral.
Por sua vez, os documentos fornecidos pela INTERMAT, ao revés do que tenta fazer crer o agravante, ora embargante, também não são aptos a evidenciar que a sua suposta posse não se encontra dentro da área da agravada, ora embargada, eis que da sua leitura (id. 71468454), extrai-se que o mesmo também foi realizado com base em trabalho técnico realizado pelo próprio agravante, ora embargante.
Por fim, quanto à sua alegação de que, conforme as decisões proferidas nos Recursos de Agravos de Instrumentos de nos 1000011-34.2020.8.11.0000 e 1001241-14.2020.8.11.0000, sua área não estaria dentro dos limites do revigoramento liminar, tal tese não deve ser conhecida, eis que, em razão de não ter sido mencionada nas razões do recurso de agravo de instrumento manejado, se trata de inovação recursal.
Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da agravante, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”
Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”
Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.